Tribunal: TJES
Processo: 0037297-48.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Custas; Honorários Advocatícios; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037297-48.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCON
MUNICIPAL
– LEI FEDERAL Nº. 8.078/1990 -
DEFEITO EM PRODUTO ADQUIRIDO POR CONSUMIDOR
– MULTA ADMINISTRATIVA – ART. 57, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REDUÇÃO – PEDIDOS CUMULATIVOS - POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É cediço que a sanção administrativa, prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser promovida por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

2.
No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade,
sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

3
.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037297-48.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória com pedido liminar” ajuizada por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., ora Apelada, em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo a nulidade ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa contra si aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 484/2011.

Pois bem.

A Apelada sustenta, em sua causa de pedir, que o Procon Municipal de Vitória, no processo administrativo nº 484/2011, ao acolher a reclamação contra si instaurada, fixou multa administrativa em seu desfavor no valor nominal de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e treze centavos), em virtude de práticas em desacordo com as normas consumeristas, previstas na Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, conquanto tenha reconhecido a violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa em 50% (cinquenta por cento), passando ao valor nominal de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

O Apelante, em suas razões recursais, aduz que a fixação da multa administrativa realizada pelo Procon Municipal de Vitória observou os parâmetros legais, não sendo a hipótese de redução.

Feito esse breve escorço fático-processual, de logo registro não merecer reparo a sentença hostilizada pelas razões que passo a expender.

No que pertine à
quaestio iuris
objeto da lide, sobreleva acentuar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se
no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas
relacionadas
à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023).

No entanto,
“não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/6/2023).

Na intelecção do entendimento da Corte Superior, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido, é a hodierna jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON ESTADUAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA
APLICAÇÃO DE MULTA
POSSIBILIDADE VERBA ARBITRADA EM VALOR ELEVADO -
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO DAS PARTES (...)

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)
.

2. -
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. -
O valor da multa administrativa fixado em R$ 71.321,49 (setenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e reais e quarenta e nove centavos), assim como o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, fogem à razoabilidade pois não guardam relação de coerência com o caso concreto
, originado por uma reclamação de cobrança indevida em contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 1.090,22 (mil e noventa reais e vinte e dois centavos),
devendo ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. -
Havendo sucumbência recíproca as partes devem ser condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor do seu respectivo proveito econômico
, ressalvado o direito de isenção legal o Estado do Espírito Santo e do PROCON/ES quanto ao pagamento das custas processuais, o que não retira a sua obrigação de reembolsar a autora da metade do valor das custas iniciais.

6. - Recurso da CREFISA S/A provido parcialmente.

7. - Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO PROCON/ES INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170027262, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário:
14/04/2023
). (g.n.)

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação à legislação consumerista decorre de vício (defeito) verificado em eletrodoméstico (geladeira) de fabricação da empresa Apelada, adquirido por uma consumidora.

Nesse compasso, a meu sentir, a multa administrativa minorada em 50% (cinquenta por cento), perfazendo o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), afigura-se proporcional e razoável, contrastando-se com as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, havendo apenas recurso interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, há que se manter hígida a sentença, relativamente ao valor da multa administrativa, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente à sucumbência, o Apelante requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Não obstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução em 50% (cinquenta por cento) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Destarte, dever ser mantida a sucumbência recíproca das partes litigantes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.